Tribunal: TJDFT
Processo: 0743740-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0743740-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ALVARES DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O presente recurso estava sobrestado por afetação do Tema Repetitivo 1.300, do Superior Tribunal de Justiça, para delimitar a seguinte tese controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.”. No dia 18/09/2025, foi publicado o acórdão cuja ementa segue parcialmente transcrita: CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. [...] Desse modo, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o mencionado acórdão. Brasília, 22 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator